Tribunal: STJ
Processo: 5028450-97.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734372 - RS (2024/0327239-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MEZ 5 ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: MEZ 5 ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: BEATRIZ PEREIRA VIEIRA - SP469851
TIAGO TURINA LOTERIO - SP428963
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA "A" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação do dispositivo ofendido importa na aplicação do
enunciado no 284 da Súmula do Pretório Excelso, pois caracteriza deficiência na
fundamentação recursal, o que dificulta a compreensão da controvérsia.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/08/2025
13/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 2aa69fbe-1d14-47e1-b6ee-ace59e0aebb0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734372 - RS (2024/0327239-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MEZ 5 ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: MEZ 5 ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: BEATRIZ PEREIRA VIEIRA - SP469851
TIAGO TURINA LOTERIO - SP428963
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA "A" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação do dispositivo ofendido importa na aplicação do
enunciado no 284 da Súmula do Pretório Excelso, pois caracteriza deficiência na
fundamentação recursal, o que dificulta a compreensão da controvérsia.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MEZ 5 ENERGIA S.A. contra decisão
monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não
conhecer recurso especial, por aplicação do enunciado no 284 da Súmula do STF, mediante o
seguinte fragmento a seguir transcrito (fls. 518-519):
Por meio da análise do recurso de MEZ 5 ENERGIA S. A., verifica-se que
incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
Documento eletrônico VDA48294407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:43
Código de Controle do Documento: 7684c660-9d80-4d65-aebc-b7dbadc34a1b

dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente
há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento
do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284
/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
[...]
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Em seu agravo interno às fls. 525-530, a parte agravante alega, em síntese, que
"restou claramente demonstrada a violação do Artigo 1o da Lei 12.016/09, onde ficou
comprovada a prova pré-constituída, assim não se demonstra passível a aplicação da Súmula 284
do STF no presente caso" (fl. 528).
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 537-539.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
De fato, nota-se que a agravante não aponta em seu apelo nobre expressamente
quais normas infraconstitucionais teriam sido contrariadas, não evidenciando, assim, os motivos
que fundamentariam sua irresignação. Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do recurso
especial, não supre a exigência de fundamentação adequada do apelo especial". (AgInt no
AREsp n. 1.928.578/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
28/3/2022
Dessarte, incide,
, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal
in casu
Federal,
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
verbis
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
N.
284/STF.
JUROS MORATÓRIO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA
204/STJ. ÍNDICES. TEMA 905/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
111/STJ.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
Documento eletrônico VDA48294407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:43
Código de Controle do Documento: 7684c660-9d80-4d65-aebc-b7dbadc34a1b

II - Quando não há a indicação de dispositivo de lei federal violado ou a sua
mera citação desacompanhada da demonstração efetiva da alegada
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do
Supremo Tribunal Federal.
(...)
X - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.121.376/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe de
)
26/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR
ANALOGIA.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. PRECEDENTES. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos
legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n.o 284 do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe de
)
22/8/2024
Por fim, importa consignar que, o fato da parte recorrente tentar corrigir a
fundamentação recursal, por ocasião do agravo interno, não tem o condão de modificar sua
situação processual, tendo em vista que, "a argumentação trazida somente por ocasião do manejo
do agravo interno caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da
insurgência, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa". (AgInt no AREsp n.
403.811 /RN, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
14/3/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
ACERCA DE DISPOSITIVO SUSCITADO NO AGRAVO INTERNO.
CONFIGURAÇÃO.
INDEVIDA
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EMBARGARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
(...)
2. Entretanto, da leitura do recurso especial, verifica-se que o art. 374, II e III,
do CPC não foi alvo das razões recursais. Dessa forma, a alteração da
argumentação apenas em sede de agravo interno caracteriza indevida inovação
recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da
preclusão consumativa.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.099.824/RS, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de
)
19/12/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48294407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:43
Código de Controle do Documento: 7684c660-9d80-4d65-aebc-b7dbadc34a1b

É como voto.
Documento eletrônico VDA48294407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:43
Código de Controle do Documento: 7684c660-9d80-4d65-aebc-b7dbadc34a1b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.734.372 / RS
Número Registro: 2024/0327239-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50284509720238210001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MEZ 5 ENERGIA S.A.
OUTRO NOME : MEZ 5 ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: BEATRIZ PEREIRA VIEIRA - SP469851
TIAGO TURINA LOTERIO - SP428963
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MEZ 5 ENERGIA S.A.
OUTRO NOME : MEZ 5 ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: BEATRIZ PEREIRA VIEIRA - SP469851
TIAGO TURINA LOTERIO - SP428963
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
TERMO
Documento eletrônico VDA49502198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:31
Código de Controle do Documento: d9d1118d-11b8-4bd2-b41f-c78a0fabeac4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:31
Código de Controle do Documento: d9d1118d-11b8-4bd2-b41f-c78a0fabeac4